Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA PARQUE TEMÁTICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR FORÇA MAIOR. ENFERMIDADE E RECOMENDAÇÃO DE QUARENTENA COMPROVADA. BOA-FÉ E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.416,68 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o pedido de cancelamento dos ingressos ocorreu fora do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, razão pela qual inexiste dever de restituição, ainda que parcial. Afirma que a aquisição ocorreu em novembro de 2024 e que a solicitação de cancelamento somente se deu em 21/02/2025, três dias antes do início da utilização prevista, não sendo possível flexibilizar o prazo legal por motivos pessoais da consumidora. Argumenta que a política de cancelamento está clara e acessível em seu site, em conformidade com a legislação, e que eventual retenção integral não caracteriza abusividade ou enriquecimento sem causa, pois corresponde a custos operacionais já assumidos. Contrarrazões apresentadas (ID 76263272).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de restituição, ainda que parcial, dos valores pagos pela parte requerente/recorrida em razão do cancelamento dos ingressos, por motivos de força maior, bem como aferir a alegada abusividade da retenção integral pela empresa fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrida, adquiriu ingressos para os parques da Universal, em Orlando/EUA, no valor de R$ 7.129,64, mas, em razão do falecimento de um ente familiar e do estado de saúde de seu filho, solicitou à empresa fornecedora o cancelamento da compra e o reembolso dos valores pagos. A requerida negou o pedido sob o argumento de que o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC já havia se esgotado, defendendo a legitimidade da retenção integral do montante, ao passo que a requerente sustenta ser abusiva a recusa em restituir, ainda que parcialmente, o valor desembolsado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. O art. 49 do CDC disciplina o direito ao arrependimento, concedendo ao consumidor o prazo de 7 dias para desistir do contrato, quando a contratação dos serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial.
7. Não obstante, o caso em exame não se limita ao exercício do direito de desistência fundado no arrependimento, mas de resolução contratual por iniciativa do consumidor, em razão de motivos de força maior, hipótese em que incidem os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
8. Nesse contexto, mostra-se justificável a resolução do contrato por motivo de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, diante da enfermidade do filho da consumidora e da recomendação médica de cumprimento de quarentena de 10 dias pelo núcleo familiar, em razão de quadro infectocontagioso, conforme relatório médico de ID 76263195. Tais circunstâncias inviabilizaram a viagem e a utilização dos ingressos, não se aplicando ao caso a limitação prevista no art. 49 do CDC. Precedente deste Tribunal: Acórdão 949917.
9. Em consequência, a retenção integral do valor pago, ainda que fundada em cláusula contratual ou em política de cancelamento, colocaria o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1227287.
10. Ressalte-se que os ingressos adquiridos permitiam dois dias de acesso ao parque dentro de um período de cinco dias, de modo que a ausência da recorrida não inviabilizava sua revenda ou utilização por terceiros. Em contrapartida, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores corresponderiam a custos operacionais da empresa.
11. Assim, afigura-se correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos, com retenção de 10% a título de despesas administrativas, solução equitativa que preserva o equilíbrio na relação, sem gerar prejuízos ou enriquecimento desproporcionais a ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 49 e 51, IV; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 949917, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 06.04.2016; Acórdão n. 1227287, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 04.02.2020.